Tribunal: TJSP
Processo: 1001976-34.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais – Procedência – Débitos lançados em benefício previdenciário da autora referentes a contrato por ela não celebrado – Responsabilidade objetiva do requerido – Falha na prestação do serviço configurada – Repetição do indébito devida - Dano moral – Caracterização – Reconhecido o direito à

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais – Procedência – Débitos lançados em benefício previdenciário da autora referentes a contrato por ela não celebrado – Responsabilidade objetiva do requerido – Falha na prestação do serviço configurada – Repetição do indébito devida - Dano moral – Caracterização – Reconhecido o direito à reparação, segundo os parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza - Indenização que deve ser suficiente para amenizar o abalo emocional experimentado, sem importar enriquecimento sem causa ao requerente – Valor da indenização – Importe arbitrado adequadamente na hipótese, consideradas as peculiaridades do caso concreto – Recursos desprovidos – Decisão mantida.